Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA SEM VÍNCULO COM A ESTIPULANTE POR RELAÇÃO EMPREGATÍCIA OU ESTATUTÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA ESTIPULANTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Na hipótese de cancelamento por fraude, a Resolução no 195/2009 da ANS não prevê a necessidade de prévia notificação do estipulante, pois a operadora atua em exercício regular de seu direito. A situação difere da autorização de rescisão unilateral imotivada, que estava prevista no parágrafo único, do artigo 17, da Resolução no 195/2009 da ANS (atualmente anulado pela Resolução Normativa no 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01). À míngua de vínculo com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, nos termos do artigo 5o, da Resolução Normativa no 195, da ANS, a pretensão de permanência da autora no plano de saúde coletivo empresarial não se mostra possível. Além disso, é inaplicável a Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que determina a disponibilização de contrato de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência, pois somente se aplica aos contratos de planos coletivos empresariais ou por adesão que forem cancelados pelas empresas que concedem este benefício aos seus empregados ou ex-empregados, o que não é o caso. O desligamento do beneficiário de plano de saúde coletivo motivado pela constatação de que o contrato foi realizado mediante fraude não configura violação a atributos da personalidade.